Tribunal: TJPA
Processo: 0589073-89.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0589073-89.2016.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSILENE CRISTINA DOS SANTOS VIEITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06

– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

APELANTE MINISTERIAL QUE REQUER QUE A AÇÃO PENAL TENHA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO – PROCEDÊNCIA.

01.

O juízo
a quo
, com esteio no art. 395, inciso II, do CPP, absolveu sumariamente a apelada da prática do crime de tráfico de entorpecentes, aplicando a espécie o princípio da insignificância, diante da ínfima quantidade de drogas apreendidas com a acusada quando de sua prisão em flagrante, extinguindo, assim, sua punibilidade;

02.
Contudo, é sabido que o crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, é de perigo abstrato, presumido, que visa a proteção da saúde pública, sendo irrelevante a natureza ou a quantidade de drogas encontradas com a acusada, não havendo que se falar da incidência, na espécie, do princípio da insignificância. Precedentes do STJ;

03.
Dessa forma, deve ser provido o recurso ministerial, vez que a magistrada equivocou-se ao absolver sumariamente a apelada com base no princípio da insignificância, anulando-se a sentença absolutória, para que se dê continuidade a ação penal, tudo em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal;

04. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra a denúncia, que no dia 29/10/2016, por volta de 12h00min, a agente prisional Nilda Cristina de Sousa Dias, se encontrava de plantão na Penitenciária Estadual Metropolitana I (PEM I), localizada na Rod.BR 316, Km 14, alameda Maria de Freitas Guimarães, realizando o controle de visita carcerária que inclui revistas pessoais, bem como revistas em objetos e acessórios, quando ao revistar a denunciada Rosilene Cristina dos Santos Vietas, encontrou em poder da mesma, precisamente dentro seu sutiã, bem como no interior de uma bolsa tiracolo, a substância THC (Tetraidrocanabidiol), princípio ativo do vegetal
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”, sendo que, duas embalagens pesavam 2,190g (dois gramas e cento e noventa miligramas) e mais 07 (sete) embalagens pesando 5,138 (cinco gramas e cento e trinta e oito miligramas).

Em razão destes fatos, a acusada foi presa em flagrante e conduzida a Seccional Urbana de Marituba. Em depoimento prestado perante a autoridade policial, ela confessou o crime, afirmando que a droga apreendida em seu poder, seria levada para o seu companheiro, o qual, se encontra preso naquela casa penal.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Transcorrido feito, o juízo
a quo
, absolveu sumariamente a acusada, com fundamento no que dispõe o art. 395, inciso II, do CPP, rejeitando a denúncia apresentada pelo Ministério Público, por entender que as circunstâncias fáticas dispostas no caso concreto, lastreadas na pequena quantidade de substâncias entorpecentes com ela apreendias, levam ao reconhecimento da atipicidade da conduta, por se tratar de crime insignificante ou de bagatela.

Inconformada, a representante do Ministério Público, requer o provimento da apelação,

para que a sentença seja reformada,

no sentido de que a denúncia oferecida nos autos seja recebida e se prossiga o processo nos seus ulteriores de direito, até a decisão final de mérito.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, requer o improvimento recursal, para que a decisão recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório. À revisão, coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

A representante do Ministério Público, requer o regular prosseguimento do feito, em relação a apelante Rosilene Cristina dos Santos Vietas.

Verifica-se dos autos, que a juíza
a quo
assim decidiu, ao rejeitar a denúncia e, sumariamente, absolver a apelada, nos termos dispostos no art. 395, inciso II, do CPP:

(...)

“
As cirunstâncias fáticas do caso concreto levam ao reconhecimento da atipicidade, por se tratar de crime insignificante e/ou atípico
. O STF, além de aplicar o princípio da insignificância, assentou o entendimento segundo o qual são as peculiaridades do caso concreto que ensejarão o
reconhecimento do ilícito de bagatela, cabendo ao juiz, diante das circunstâncias do caso, analisar a insignificância
, atentando para a ofensa experimentada pelo objeto jurídico protegido. Nesse diapasão, o que importa é o objeto jurídico protegido pela lei penal, indagando-se sobre a magnitude da lesão que esse experimentou neste ou naquele caso concreto. Pois bem.
No caso presente verifica-se que a denúncia contra a acusada narra na verdade a conduta de insignificância mínima para o mundo jurídico, pois tanto a quantidade da substância entorpecente apreendida e encontrada supostamente em poder da acusada, que de acordo com a própria denúncia e laudo acima identificado, cuida-se de 2,190 (dois gramas e cento e noventa miligramas) e 07 (sete) e 5,138 (cinco gramas e cento e trinta e oito miligramas), de MACONHA
, são consideradas de monta irrelevante para o mundo jurídico e de acordo com as peculiaridades que cercam o fato capazes única e exclusivamente de caracterizar o fato previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, segundo o entendimento do STJ a esse respeito, pois ainda que a acusada tenha confessado que tal substancia se destinava ao seu companheiro que se encontrava custodiado no estabelecimento penal que objetivava adentrar, resta claro pela quantidade da DROGA apreendida e encontrada em tese em poder da mesma se destinava única e exclusivamente ao consumo e que é a quantidade encontrada por si só não é capaz de causar monta relevante ao mundo jurídico capaz de demonstrar elementos indiciários por si só para comprovar a materialidade do fato previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, visto que a quantidade encontrada por si só apresenta indícios tão somente de uso ainda que familiar e em comum, mais não para o comércio e, tráfico de entorpecentes, pois não existe qualquer a presença de qualquer outro indicio e/ou relevância para o mundo jurídico nos autos, consistente na quantidade e na presença de outros elementos intrínsecos ao tráfico que demonstrem a relevância deste fato, capazes de tipificar a conduta como prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, cuidando-se assim de fato irrelevante para o mundo jurídico, visto que ao longo da peça não há qualquer relato de terem sido encontrados apetrechos relativos a confecção de substância entorpecente para o tráfico e/ou de pessoas adquirindo substância entorpecente da acusada e/ou companheiro desta, situações que demonstram entorpecente apreendida der ser considerada para consumo.

Assim, ante a atipicidade do fato principal que por conseguinte desconstitui a tipicidade do fato subsequente, ABSOLVO SUMARIAMENTE A ACUSADA ROSILENE CRISTINA DOS SANTOS VIETAS E DETERMINO, o arquivamento dos autos com fulcro no art. 395, inciso II do Código de Processo Penal.

Com efeito, vê-se que os fundamentos legais utilizados pelo juízo
a quo
para absolver sumariamente a apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, consubstanciados no princípio da insignificância e/ou da bagatela, não encontram respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, em razão da natureza do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Contudo, é sabido que o crime

de tráfico ilícito de entorpecentes, é delito de perigo abstrato, presumido, que visa a proteção da saúde pública, sendo, portanto, desprezível a natureza ou a quantidade de drogas encontradas com a apelante, para ver sua conduta censurada. Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE SUMULAR N. 182/STJ. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
. 2. Não há como se analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de droga, uma vez que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do writ ou de seu recurso ordinário. 3. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Agravo regimental do qual não se conhece. STJ, (AgRg no RHC n. 166.682/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
25/10/2022
, DJe de
28/10/2022
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
" (AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2. Agravo regimental desprovido. STJ, (AgRg no HC n. 679.163/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
5/10/2021
, DJe de
8/10/2021
.).

Com efeito, verifica-se que no decorrer da instrução processual, a sentença absolutória foi emitida sem que houvesse, entre outros atos processuais, a audiência para a oitiva das testemunhas, a juntada do laudo toxicológico definitivo, estando acostado aos autos apenas o laudo de constatação provisória (fl.126, ID 4882000), circunstâncias fáticas que revelam a necessidade imperiosa de restauração do curso da ação penal, devendo ser provido o recurso, vez que o magistrado
a quo
equivocou-se ao absolver sumariamente a apelada com a extinção de sua punibilidade, tudo em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para que o feito no 1º Grau, tenha o seu regular processamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria de
Nazaré
Silva Gouveia dos Santos

Relatora

Belém, 03/05/2023